Tribunal: TJBA
Processo: 8041258-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041258-93.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. BAIXA DE GRAVAMES E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ART. 1.022, CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041258-93.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL e como embargada ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os Embargos Declaratórios opostos por DIBENS LEASING S.A, pelas razões a seguir delineadas. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator Substituto